Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. 1. O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados Brasileiros - OAB, artigo 38, prevê a possibilidade da adoção de cláusula quota litis, ou ad exitum, na cobrança de honorários advocatícios. 2. Nos termos do artigo 125, do Código Civil "Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa." 3. Em que pese a parte ter celebrado acordo sob a representação de outros advogados, os horários advocatícios ad exitum devem ser pagos aos patronos inicialmente contratados ante a obtenção do êxito proposto no contrato. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684588, 07022164920228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante aduz que o acórdão foi omisso, uma vez que não considerou a ausência de êxito das embargadas que justificasse o recebimento dos honorários advocatícios ad exitum. Sustenta que a ação de declaração de nulidade de cláusula penal ajuizada pelas embargadas teve os pedidos iniciais julgados improcedentes, o que possibilitou a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária no contrato impugnado naquela ação. Assevera que encerrou o vínculo estabelecido no contrato celebrado com a ALESAT por vontade própria, após perceber que somente o cumprimento da cláusula penal impediria a perda do imóvel dado em garantia, o que não decorreu de acordo, mas sim do simples pagamento da cláusula penal. Destaca que as embargadas atuaram de má-fé ao elencar as supostas vantagens obtidas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e de tutela provisória incidental para sobrestar o andamento da execução até o julgamento final e trânsito em julgado. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso para sanar a omissão apontada e corrigir a premissa equivocada no julgamento. As embargadas pleitearam o não provimento ao recurso, assim como a condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, CPC. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, o relator poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pela embargante, sob o fundamento de que restou comprovado o êxito através da prestação do serviço advocatício prestado pelas embargadas (ID 45622033). Em que pese o julgamento dos pedidos iniciais e reconvencionais da ação declaratória n. 6037893-86.2015.8.13.0024 ter sido improcedente, as embargadas interpuseram apelação sobre aquela sentença, que somente não foi julgada em razão da homologação de acordo (ID 44041770), e não simples pagamento, celebrado pela embargante, sob a representação de outros advogados, e a sociedade empresarial ALESAT. Transcrevo (ID 45622033): Em seguida, a parte apelada interpôs recurso de apelação sobre a referida sentença (ID 44041766 – pág. 89/104), o qual não foi julgado, uma vez que as partes celebraram acordo (ID 44041770) homologado no acórdão que extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 44041766 – pág. 8/9). Ocorre que o supracitado acordo foi celebrado pela sociedade empresarial ré, ora apelante, sob a representação de outros advogados (ID 44041770). Em que pese o acordo ter sido firmado sob a representação de outros advogados, por livre e espontâneo interesse da apelante, os horários advocatícios ad exitum devem ser pagos aos autores, ora apelantes, levando em consideração que a condição de “obter sucesso nas negociações e/ou condenação judicial da Alesat com o objetivo de encerrar o contrato firmado com a Alesat no seu vencimento” foi alcançada. Além disso, o acórdão consignou que a embargante optou pela contratação de novos patronos sem sequer informar aos advogados antigos, ora embargadas, e ainda se recursou a assinar o distrato para que o substabelecimento fosse efetuado. Diferente do que pretende fazer crer a embargante, o acórdão analisou os argumentos de todas as partes, bem como o contrato de prestação de serviços advocatícios, a ação declaratória ajuizada pelas embargadas em nome da embargante, as conversas via whatsapp e e-mail entre as partes, e só então concluiu-se pela legitimidade da cobrança dos honorários ad exitum. Destarte, não se pode simplesmente acusar as embargadas de má-fé em razão da enumeração dos benefícios obtidos para a embargante. Assim, não restou configurada a probabilidade do direito da embargante e, consequentemente, o risco de demora, razão pela qual não é devida a concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória incidental. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória incidental. Intime-se, inclusive a embargante a respeito do pedido de condenação ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, CPC, realizado em contrarrazões (ID 46467616).